Tribunal: TJPA
Processo: 0803480-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803480-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DE ARAUJO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de Jeferson de Araújo Monteiro, condenado à pena de 22 anos de reclusão, por latrocínio (art. 157, §3º, do CP), em concurso de agentes. O impetrante sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal e violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, requerendo a redução da pena. A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ, por se tratar de substitutivo recursal contra sentença já transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus para reavaliar a dosimetria da pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado, com alegação de fundamentação inidônea na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, especialmente quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A impetração objetiva a rediscussão da dosimetria da pena, com base na alegação de excesso punitivo e ausência de fundamentação idônea, matéria que deve ser arguida por meio de revisão criminal, conforme previsto nos arts. 621 a 631 do CPP.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e do próprio Tribunal entende que o writ somente pode ser conhecido como via excepcional nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Inexistindo nulidade evidente ou ilegalidade manifesta, não há como conhecer do habeas corpus, tampouco conceder a ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Writ não conhecido.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é via adequada para impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A revisão da dosimetria da pena após o trânsito em julgado deve ser realizada por meio de revisão criminal, não sendo o habeas corpus sucedâneo recursal.

A ausência de flagrante ilegalidade impede o conhecimento do habeas corpus e a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, arts. 621 a 631 e 654, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Manoel Pinheiro Gonçalves Junior, advogado regularmente constituído, em favor de
Jeferson de Araújo Monteiro
, apontando como autoridade coatora a Vara Única da Comarca de Irituia/Pa.

O paciente foi condenado pela Vara Única da Comarca de Irituia-PA à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, do Código Penal), em concurso de agentes (art. 29, CP).

O impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, defendendo que a pena-base foi exacerbada sem fundamentação idônea, contrariando princípios da proporcionalidade e individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Requer, em sede liminar, a redução da pena ao mínimo legal, alegando que a imposição da pena em 22 anos de reclusão compromete a possibilidade de progressão de regime do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Indeferi a liminar (ID. 25083185).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 25397482).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não conhecimento
, em razão de utilizar esse remédio constitucional, como substituto recursal, para se insurgir contra sentença condenatória, já transitada em julgado, conforme certidão nos autos. (ID nº 25420012).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o paciente busca, nesta via, a reforma da sentença condenatória para corrigir erro na
dosimetria
da
pena
.

A tese referente ao fato de a sentença condenatória ser teratológica no tocante à
dosimetria
da
pena
, assiste razão à Douta Procuradoria pelo não conhecimento deste
writ
, haja vista que o presente remédio heroico é de via estreita, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

Constata-se haver óbice ao conhecimento do feito no que tange às razões da impetração, nas quais revela-se patente a inadequação da via eleita pelo impetrante para apresentar sua irresignação, sendo imperioso destacar que o instrumento legal apropriado para pleitear a desconstituição de sentença transitada em julgado é a revisão criminal, prevista nos art. 621 a 631 do Código de Processo Penal.

In casu
, o cerne dos argumentos expendidos no referido
mandamus
cinge-se à possibilidade de reforma de sentença condenatória transitada em julgado proferida em desfavor do paciente, a fim de reavaliar a dosimetria da sanção imposta pelo juízo
a quo
, afastando fundamentações que o impetrante entende inidôneas e assim redimensionar a pena base.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Nesse sentido:

ementa.
direito penal. habeas corpus. atentado violento ao pudor. dosimetria da pena.
error in judicando
. sucedâneo recursal. não cabimento. ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de João Gabriel da Silva Couto Moura, condenado à pena de 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de atentado violento ao pudor (antiga redação dos artigos 214 e 224 do Código Penal). Alegação de fundamentação inadequada da sentença condenatória e erro na dosimetria da pena, com pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória apresenta ilegalidades, tais como a fixação de pena-base excessiva e a aplicação de agravante em
bis in idem
, o que poderia ensejar a revisão da sentença por meio de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3.
O
habeas corpus
não é via adequada para reanálise da dosimetria da pena, uma vez que tal exame demanda aprofundada análise fático-probatória, própria de revisão criminal. Conforme entendimento do STJ, a revisão da dosimetria só é cabível em caso de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade (HC 400.119/RJ, STJ). No caso, a questão levantada pelo impetrante não configura ilegalidade manifesta a justificar o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo

4. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O habeas corpus não é via adequada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade evidente.” “2. O uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é incabível, conforme atualização consolidada.”

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, art. 33, §3º; CPP, art. 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 400.119/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/08/2017; STJ, AgRg no REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 23/10/2015.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814417-21.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024 )

Por outro lado, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual não há de ser conhecido o
writ
em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Ante o exposto, pelas razões declinadas e, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço do presente writ
, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade demonstrada
primo ictu oculi
a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP
.

É como voto
.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/04/2025